Tribunal: STF
Processo: ARE 1544257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS. SERVIDORA EFETIVA SOMENTE EM 04/08/2005. EC Nº 41/2003. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    1 - O art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003 garante aposentadoria com proventos integrais somente aos servidores cujo ingresso no serviço público tenha se dado até a data de publicação da mencionada normativa.



    2 - A norma de transição prevista no art. 6º da EC nº 41/2003 em discussão contempla uma exceção ao regramento que é privativo dos servidores efetivos, ao ressalvar critérios diferenciados e facultativos que remetem ao artigo 40 e, por isso, não têm relação com os requisitos do Regime Geral. Ou seja, que não contemplam os ocupantes de cargo temporário.



    3 - Na espécie, a autora ingressou efetivamente no serviço público em 2005, em vista da nomeação decorrente de aprovação em concurso, pelo que incabível cogitar efeitos retroativos de sua posse para alcançar período pretérito que laborou com vínculo precário, prevalecendo a aferição do requisito constitucional na data da publicação da Emenda nº 41/03, realizada em 31 de dezembro de 2003.



    4 - Esta Câmara Cível, em análise de caso análogo, assentou que o referido artigo ao mencionar o ingresso no serviço público se refere aos servidores efetivos, não abrangendo os contratos temporários.



    5 - A autor não ingressou no serviço público até o marco final estabelecido, vale dizer, até 31 de dezembro de 2003, quando foi publicada a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.



    6 - Sentença reformada. Recurso de apelação cível conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 7º da EC 41/2003; 40, § 1º, III, §§ 3º, 5º e 8º, “a”; 5º, XXXV e XXXVI; 7º, XXIV e XXXIV; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, XXXV e XXXVI; 7º, XXIV e XXXIV; e 37 da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     [A] autora ingressou no serviço público como Professora CONTRATADA no período de 05/08/1988 a 31/07/2005, tendo sido aprovada em 04 de agosto de 2005 no concurso público, tornando-se servidora EFETIVA do Município de Paraíso do Tocantins-TO, nesta data desempenhando a mesma função. Assim, defende o Município que a autora não teria direito aos proventos integrais, pois que ingressou no serviço público (como servidora efetiva) após o marco final estabelecido, vale dizer, até 31 de dezembro de 2003, quando foi publicada a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.



    [...]



    Na espécie, a autora ingressou efetivamente no serviço público em 2005, em vista da nomeação decorrente de aprovação em concurso, pelo que entendo incabível cogitar efeitos retroativos de sua posse para alcançar período pretérito que laborou com vínculo precário, prevalecendo a aferição do requisito constitucional na data da publicação da Emenda nº 41/03, realizada em 31 de dezembro de 2003.



    Na mencionada data, a apelada ainda se encontrava jungida ao Regime Geral em função do vínculo precário mantido com a municipalidade; e, por não compor seu quadro efetivo, forçoso excluí-la da regra de transição que prevê a integralidade dos proventos de aposentadoria, merecendo acolhida o recurso interposto pelo Município.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente